Tribunal: TJMT
Processo: 1007455-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1007455-21.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Pedidos de Extensão de Efeitos e Agravo Regimental
Requerentes: Douglas Cristiano Alves Lopes e Ary da Costa Campos
Pacientes: Valdemi Lúcio Ferrão, Maxsuel Cardoso de Oliveira e Erivaldo Lima da Silva
Trata-se de pedidos de extensão de efeitos formulados em favor de Valdemi Lúcio Ferrão e Maxsuel Cardoso de Oliveira no bojo do Habeas Corpus no. 1007455-21.2020.8.11.0000, em que foram deferidos o pedido liminar para substituir a prisão preventiva de Adnilson Caetano de Oliveira por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, e os pedidos de extensão de efeitos formulados em favor de Douglas Santana da Silva, Wender Siqueira Conceição e Allan Cristian Ribeiro Amorim.
As defesas afirmam apenas que os pacientes se encontram em idêntica situação fático-processual do corréu Adnilson Caetano, fazendo jus, portanto, à extensão da ordem que lhe foi liminarmente concedida, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal.
Na mesma oportunidade, o advogado Douglas Cristiano Alves Lopes aforou Agravo Regimental (id. 40385978) contra a decisão que indeferiu a extensão de efeitos ao corréu Erivaldo Lima da Silva, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente.
Decido.
Em relação Maxsuel Cardoso de Oliveira a hipótese é de extinção da impetração.
Com efeito, observa-se que no bojo do HC 1008441-72.2020.8.11.0000 foi deferida medida liminar a fim de substituir a prisão preventiva que lhe foi imposta por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
Vê-se que, no ponto, este writ reclama extinção sem exame do mérito já que a expedição do alvará de soltura em favor do paciente fez cessar os efeitos do ato judicial reputado ilegal, acarretando a perda superveniente do interesse de agir do impetrante, em consonância ao art. 659 do Código de Processo Penal.
De outro lado, a hipótese é de deferimento liminar do pedido de extensão a Valdemi Lúcio Ferrão.
Com a prolação da sentença condenatória em desfavor do paciente, a autoridade de primeiro grau negou-lhe o direito de apelar em liberdade fazendo remissão aos argumentos lançados nas decisões anteriores impuseram e mantiveram a prisão preventiva do acusado (fundamentação per relationem). Conquanto a técnica se mostre legítima e encontre guarida na jurisprudência dominante, bem de ver que tais fundamentos foram reputados ilegítimos quando em análise o pedido liminar formulado no interesse de Adnilson Caetano.
Naquela oportunidade argumentou-se no seguinte sentido:
“(...) é de se observar que a decisão atacada limita-se a firmar a necessidade de garantia da ordem pública sem especificar por que, após mais de 01 (um) ano preso, o paciente colocaria em risco o grêmio social, mesmo com a instrução criminal já finalizada. Igualmente, não se desincumbe de explicitar a ineficácia de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Estatuto Processual.
Aliás, conforme nova redação no art. 282, § 6o, do CPP, “(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada”.
Nesse contexto, considerando que “a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada” (art. 312, § 2o, CPP), e que “não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia” (art. 313, § 2o, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao status libertatis do paciente.
Ademais, rememore-se o Estado de Coisas Inconstitucional reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal [ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015], experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, o que está a reafirmar a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade [“ultima ratio”] do emprego das medidas cautelares diversas [art. 319, CPP], mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.
Dessa forma, a documentação juntada, aliada ao encerramento da atividade instrutória, demonstra o fumus boni iuris necessário à concessão liminar da ordem, ao mesmo tempo em que, ao menos a partir dos fundamentos expostos, torna evidente a incompatibilidade da cautelar extrema, que sempre deve mostrar-se adequada e necessária à espécie.
Assim, a hipótese melhor se adequa à imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Nessa medida, não restando demonstrado fundamentadamente a presença dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, a revogação da segregação cautelar é medida que se impõe”.
As razões vertidas aplicam-se com a mesma intensidade ao paciente. A prolação da sentença condenatória não constitui, per se, fundamento bastante para a segregação cautelar. Como a liberdade é a regra no ordenamento brasileiro e a presunção de inocência não se exaure antes do trânsito em julgado, inexiste dever de o acusado recolher-se à prisão para recorrer (como se observava na vetusta e revogada normativa processual). Assim, a imposição da prisão preventiva há de contar com elevada carga argumentativa, sem a qual não se compatibiliza com a dimensão objetiva da presunção de inocência (como norma de tratamento) e com o dever de fundamentação plasmado no art. 93, IX, da CF.
Tal como ponderado em relação a Adnilson Caetano, melhor se adequa à hipótese a imposição das medidas cautelares diversas, especialmente a monitoração eletrônica, a proibição de manter contato com corréus, a proibição de ausentar-se da Comarca e o recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Diante do exposto:
a) em relação a Maxsuel Cardoso de Oliveira, julgo extinta, sem exame de mérito, a presente ação constitucional, ante a perda superveniente do objeto, conforme artigo 659 do CPP e artigo 51, inciso XV, do RI-TJMT;
b) em relação a Valdemi Lúcio Ferrão, concedo liminarmente a ordem de habeas corpus para revogar a respectiva prisão cautelar, impondo-lhe, porém, as medidas alternativas de monitoração eletrônica, proibição de manter contato com corréus, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar (art. 319, II, III, IV e IX, do CPP).
Oficie-se ao magistrado de primeiro grau para que dê cumprimento à presente decisão, expedindo-se alvará de soltura em favor de Valdemi Lúcio Ferrão, devendo a autoridade prisional verificar, com a máxima acuidade, se o paciente não está preso por outro motivo.
Cumpra-se a decisão anterior, na parte em que determina seja requisitado à autoridade apontada como coatora informações a respeito do paciente Erivaldo Lima da Silva, devendo-nos remeter, no prazo de 05 (cinco dias), a decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como decisões posteriores que a tenham mantido/revogado, e documentos acerca do desmembramento processual.
Após, sejam os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste sobre a impetração original, sobre os pedidos de extensão e, nos termos do art. 134-A, § 1o, do RITJMT, sobre o agravo regimental constante nos autos.
Intimem-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada